Tribunal: TJSP
Processo: 3002313-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto em ação de desapropriação na fase de cumprimento de sentença. A expropriante, ora agravante, contesta decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, alegando questões relacionadas a juros

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto em ação de desapropriação na fase de cumprimento de sentença. A expropriante, ora agravante, contesta decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, alegando questões relacionadas a juros compensatórios, honorários advocatícios e aplicação da Taxa SELIC.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegação de impedimento à aplicação de juros compensatórios e honorários advocatícios devido à ausência de oferta inicial; (ii) a consideração dos depósitos periciais como oferta inicial; (iii) a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e honorários advocatícios devido à indenização menor que a oferta; (iv) a devolução de valores pelos expropriados; (v) a inaplicabilidade da Taxa SELIC.
III. Razões de Decidir:
3. O título executivo judicial fixa parâmetros claros e vinculantes para cálculo de juros e honorários, não permitindo rediscussão dos critérios estabelecidos, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A Taxa SELIC não se aplica ao caso dos autos, conforme já decidido anteriormente por esta Quarta Câmara de Direito Público.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os critérios de cálculo de juros e honorários em desapropriação são vinculantes e não podem ser rediscutidos. 2. A Taxa SELIC não se aplica às ações de desapropriação.
Legislação Citada:
Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 13, 15-B.
Código de Processo Civil, art. 509, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2026429-96.2025.8.26.0000, Quarta Câmara de Direito Público, j. 07/04/2025.